Tribunal: STF
Processo: RE 1484655
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-11
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. RECLAMADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. 



    Mantém-se a decisão monocrática na qual se concluiu que o acórdão do TRT está em consonância com a jurisprudência pacífica de que é inaplicável o regime de precatório (art. 100 da Constituição Federal) para satisfação do crédito trabalhista devido por sociedade de economia mista, a teor do disposto no art. 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição da República. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa (doc. 59, p. 1 – grifos no original).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram providos para corrigir erro material, nos seguintes termos:



    [...] Com efeito, onde se lê ‘Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no leading case transitado em julgado em 02/09/2013, com consagração de tese jurídica semelhante à albergada por esta Corte Superior, resta inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do atual CPC’, leia-se, ‘Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, e trânsito em julgado do leading case em 02/09/2013, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado.’ (doc. 78, p. 7 – grifos no original).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 100 da mesma Carta. Aduz a recorrente que o acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 599.628 RG/DF, Tema 253 da sistemática da Repercussão Geral.



    Afirma, também, que:



    [o] argumento trazido pela Ministra de que a jurisprudência do TST é pacífica quanto a não aplicação do art. 100 às sociedade de economia mista não é razoável sob dois aspectos: primeiro, que as jurisprudência trazidas pela própria Ministra não se encaixam nas hipóteses dos autos e, segundo, que a jurisprudência apresentada pela recorrente nas suas razões recursais dão conta de ser-lhe aplicável o art. 100 da CF (doc. 60, p. 18 – grifos no original).



    Por fim, argumenta, que:



    [...] atua em regime de exclusividade no âmbito do município de São Paulo, prestando serviço público essencial e exclusivo de gerenciamento do transporte coletivo de ônibus, não auferindo lucros dessa atividade, vez que o subsídio da recorrente é totalmente oriundo da prefeitura de São Paulo (atualmente a Lei Orçamentária Municipal n. 16.772/17, art. 5º dispõe sobre a distribuição à recorrente ‘SPTrans’). (Doc. 60, p. 18 – grifos no original).



    Antes da remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 599.625 RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 78). 



    Na sequência, a Sexta Turma do TST manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE VINCULANTE DO STF. TEMA Nº 253 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRECATÓRIO. 



    1 – O Pleno do STF, em repercussão geral, com efeito vinculante, no julgamento do RE nº 599.628, fixou a seguinte tese: ‘os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas’. 



    2 – Nesse sentido, esta Corte Superior vem decidindo que, excepcionalmente, devem ser submetidas ao regime de precatórios as execuções contra as sociedades de economia mista que não executam atividades em regime concorrencial e não visam à distribuição de lucros. Julgados. 



    3 – No caso concreto, contudo, o acórdão da Sexta Turma manteve a impossibilidade de execução por meio de precatório em razão de fundamento processual, uma vez que a discussão sobre o fato de a reclamada não explorar atividade econômica não foi objeto de recurso de revista ou de agravo de instrumento, tratando-se de inovação recursal do agravo, o que obstou sua análise. 



    4 – Fica mantido o acórdão da Sexta Turma, pois não contraria a tese vinculante do STF, uma vez que há óbice processual para a aplicação da tese firmada em repercussão geral. 



    5 – Juízo de retratação não exercido, com devolução dos autos à Vice-Presidência do TST (doc. 88, p. 1 – grifos no original). 



    Por fim, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise.



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos amparado nos seguintes fundamentos:



    [...] A alegação da executada no agravo contra a decisão monocrática é de que ‘quando a condição jurídica de sociedade de economia mista for meramente formal, tendo em vista a execução de atividade de natureza pública e atuação em regime não concorrencial e sem o objetivo de lucro o regime de execução a ser aplicado é o previsto no art. 100 da Constituição’. Contudo nem o recurso de revista nem o agravo de instrumento abordam a discussão acerca do fato de a reclamada não explorar atividade econômica, de modo que sua invocação somente em sede de agravo configura inovação recursal e obsta sua análise. 



    Adiante, conforme ressaltado na decisão monocrática, a decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência pacífica de que é inaplicável o regime de precatório (art. 100 da Constituição Federal) para satisfação do crédito trabalhista devido por sociedade de economia mista, a teor do disposto no art. 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição da República.



    [...]



    A atribuição de competência ao relator, para decidir monocraticamente, nas hipóteses em que não subsiste razão relevante para levar o debate ao colegiado (recurso inadmissível, prejudicado, sem impugnação específica ou no qual se discutem matérias tranquilas, pacíficas ou reiteradamente decididas no mesmo sentido), tem fundamento não apenas no CPC de 2015 (Súmula nº 435 do TST) e no Regimento Interno do TST, mas na Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o inciso LXXVIII no art. 5º da Constituição Federal de 1988, consagrando o princípio da razoável duração do processo, mandado de otimização segundo o qual ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.



    O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, ao fixar a baliza da razoável duração do processo, atribuiu aos jurisdicionados não apenas o direito à resolução célere da lide como também o dever de conduta processual que contribua para a finalidade pretendida. É dizer: a efetivação do princípio da razoável duração do processo não é tarefa exclusiva dos julgadores, devendo atentar os jurisdicionados para a utilização dos meios recursais nos precisos limites estabelecidos pelas normas processuais de regência. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal foi inserido no capítulo dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, significando isso que há interesse público na razoável duração do processo, ou seja, o interesse na resolução célere do litígio não é só das partes, mas da coletividade e do Estado-Juiz. 



    Assim, não é absoluto o direito da parte à interposição de agravo para obter a manifestação do colegiado; diferentemente, o agravo contra decisão monocrática somente se justifica quando for fundada a insurgência, o que não ocorre quando a parte apresenta impugnação manifestamente inadmissível ou improcedente. 



    [...]



    A multa não é mera consequência da interposição do agravo contra a decisão monocrática; é necessário que o julgador explicite qual conduta processual da parte autoriza a aplicação da multa, seja por aplicação do princípio contido no art. 93, IX, da Constituição Federal (regra matriz da exigência de fundamentação da decisão judicial), seja por aplicação do princípio positivado no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, segundo o qual a multa será aplicada ‘em decisão fundamentada’. 



    No caso concreto, cabível a aplicação da multa, visto que a parte insiste em discutir matéria pacificada na jurisprudência, o que não se admite (doc. 59, pp. 5-10 – grifos no original).



    Ocorre, porém, que essa premissa é equivocada, pois a São Paulo Transporte S/A – SPTrans é entidade prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.628 RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, firmou entendimento no sentido de que as sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (grifei).



    Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387/PI, decidiu que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. Eis a ementa do julgado:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno – grifei).



    Essa decisão foi ratificada no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 1.329.554 AgR/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja decisão assentou que:



    [...] nos acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437 e 524, esta Corte reiterou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas, desde que na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, em observância aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes (grifos no original).



    Com o mesmo entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: RE 1.311.848/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.302.388/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.237.302/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.248.820/RS, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.482.134/GO, de minha relatoria.



    Assim, tendo em vista que a SPTrans é sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de gestão do sistema de transporte público por ônibus na cidade de São Paulo/SP, atuando em regime não concorrencial, verifico que o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. Nessa linha, destaco:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 524/DF, 387/PI E 275/PB. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – A empresa agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB. II – Agravo regimental desprovido (Rcl 65.071 ED/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte, no entanto, possui firme entendimento no sentido que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, de natureza não concorrencial, estão sujeitas ao regime jurídico do precatório, para resguardar a continuidade e adequação de tais serviços. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 46.878 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437 (Rcl 41.420 AgR/RJ, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 100 da Constituição Federal e dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reformar o acórdão recorrido e determinar a submissão da condenação judicial da São Paulo Transporte S/A ao regime constitucional dos precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator